Tribunal: TJMT
Processo: 1016061-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016061-38.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - POXORÉU
Agravante : UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A.
Agravado : GUSTAVO GOELLNER e ANA CRISTINA DONIN
Número do Protocolo : 1016061-38.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1002415- 44.2020.8.11.0037), formulado em face de seus credores, entre eles a agravante, por GUSTAVO GOELLNER e ANA CRISTINA DONIN, autorizou o processamento do pleito recuperacional (cf. doc. Num. 52640951 - Pág. 1/3).
A agravante discorre longamente sobre o “não preenchimento dos requisitos para a concessão da recuperação judicial” e sobre o “descumprimento dos artigos 1o e 48 da Lei no 11.101/05”, enfatizando a “falta de registro de empresário individual por mais de dois anos” prévios à formulação do pedido recuperacional (cf. doc. Num. 52638497 - Pág. 6/17).
Pede, sob este fundamento, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de processamento da recuperação judicial, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. doc. Num. 52638497 - Pág. 18/19).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, a matéria já aportou a esta Corte diversas vezes em razão de vários recursos interpostos contra a mesma decisão agravada.
E como dito nos pronunciamentos jurisdicionais previstos no art. 1.019, I, do CPC, cabe apenas repetir que não vejo em que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos graves e irreparáveis para a agravante, até porque, ao invés de indicar precisamente qual dano fatalmente decorreria da prevalência da decisão, as razões recursais declinam alegações genéricas quanto ao descabimento da RJ à falta de prévia inscrição dos agravados na Junta Comercial.
Quanto a isso, e sem querer antecipar qualquer aspecto do mérito recursal, observo, quanto ao problema da falta de inscrição bienal do devedor na Junta Comercial, que o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de deferimento da RJ a produtores rurais mesmo sem tal prévia inscrição, desde que comprovada a atividade econômica agrícola neste lapso temporal.
A propósito:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes” (STJ – 4a Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020 – grifei).
Pelo exposto, à míngua da probabilidade do direito alegado e ausente demonstração do perigo da demora, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator